Tribunal: STF
Processo: ADPF 765
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS DE PARLAMENTARES E JORNALISTAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



    Relatório



    1. Em 25.8.2023, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 50).



    A requerente afirma que “o tema ostenta acentuada especificidade na medida em que se argui suposto descumprimento do preceito fundamental à liberdade de expressão, de especial valor à plenitude de um Estado Democrático de Direito, em razão do empenho de recursos públicos para a contratação de empresa de comunicação privada voltada à elaboração de relatórios de monitoramento das atividades de parlamentares e de jornalistas em suas redes sociais com o fim de levantar informações sobre a base de apoio ou oposição ao governo e com a suposta finalidade de ameaçar ou constranger parlamentares e jornalistas” (fl. 2, e-doc. 50).



    Argumenta que “a ABRACOM, fundada em 2002, representa os interesses de mais de 170 agências de comunicação espalhadas em todas as regiões do país – está presente em 22 Estados e no Distrito Federal –, qualificando-se, inequivocamente, como entendida de classe de âmbito nacional” (fl. 8, e-doc. 50).



    Sustenta dispor de “pertinência temática na medida em que a ABRACOM – entidade representativa das empresas que prestam serviços de gestão de relacionamentos estratégicos de comunicação” (fl. 8, e-doc. 50).



    Ressalta que “não há nos autos entidade habilitada que represente os interesses das empresas de comunicação – como é o caso da ABRACOM –, embora esta ADPF 765 verse sobre o descumprimento do preceito fundamental da liberdade de expressão – cuja interpretação deve ser cotejada com o preceito do art. 220 da CRFB – em razão da destinação de verba pública para a contratação de empresas de comunicação privada para a produção de relatórios de monitoramento” (fl. 10, e-doc. 50). 



    Pede “a sua admissão no feito, no estágio em que se encontra, na condição de amicus curiae” (fl. 13, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO.



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    3. A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, independente de eventual adiamento ou exclusão de pauta de julgamento.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: ADI n. 4.851, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 26.4.2022; ADI n. 2.435-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 14.12.2021. Iniciado o julgamento, o Ministro André Mendonça pediu vista em 5.2.2023. Em 20.6.2023, o processo foi novamente incluído em pauta para continuação do julgamento. Reiniciado o julgamento em 23.6.2023, o Ministro Nunes Marques pediu destaque do processo.



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 25.8.2023 é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora